Tribunal: TJES
Processo: 5008913-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de função; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008913-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON SCOFIELD DOS SANTOS

IMPETRADO: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VERIFICADOS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

3.
O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEYDSON SCOFIELD DOS SANTOS
contra suposto ato coator do juízo da
5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo nº 0009440-80.2022.8.08.0024, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06.

O impetrante afirma que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29 de dezembro de 2022 de forma indevida, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais que justificam a imposição da prisão preventiva, bem como aponta que há um constrangimento ilegal devido ao prazo excessivo e desarrazoado para a manutenção da prisão.

Requer, então, a substituição da custódia por outras medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 8988514).

A autoridade coatora prestou as informações (ID 9127063).

Parecer ministerial acostado ao ID 9221895 pela
denegação
da ordem.

Pois bem, segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal,
in verbis
.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifico que o Julgador de Primeiro Grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme se verifica da decisão que negou pedido de liberdade provisória. Vejamos:

“
No que tange ao acusado
GEYDSON SCOFIELD DOS SANTOS
, conforme já salientado nos presentes autos, embora ostente condições pessoais favoráveis, vislumbra-se sua periculosidade em concreto, pelos fatos narrados na denúncia, eis que supostamente praticou o delito de tráfico na companhia de dois adolescentes, com uso de radiocomunicador, o que, em tese, indica ampla participação no tráfico de drogas.

Desse modo, cristalino que a prisão cautelar se mostra extremamente necessária para a garantia da ordem pública, considerando, ainda, que um dos delitos imputados ao acusado, qual seja, o do artigo 33 da Lei 11.343/06, preenche o requisito do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Ade
mais, não há que se falar em excesso de prazo da medida cautelar de prisão imposta aos réus, pois, segundo posicionamento consagrado em nossa jurisprudência, somente é possível vislumbrar, para a caracterização do constrangimento ilegal, quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

De fato, imprescindível se faz raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, tendo em vista não ser o discurso judicial mero discurso de lógica formal.

E é assim porque não se pode admitir, como regra, um prazo fixo para a conclusão instrutória ou para a designação de audiências, eis que tal avaliação deve ser realizada com observância do razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e a peculiaridade de cada caso concreto que determinará o período necessário para se findar o processo.

Portanto, para a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo é indispensável a comprovação da desídia da autoridade judicial ou do órgão acusador, o que não ocorre no presente caso.”
(ID 8950533)

Nesse cenário, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Quanto ao sustentado excesso de prazo, em razão do paciente estar custodiado desde 29/12/2022, entendo que não se encontra presente constrangimento ilegal a ser revertido.

Ora, é cediço que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, todavia, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito. Há, inclusive, audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 08/08/24, para colheita dos interrogatórios dos réus.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.